Tribunal: TJBA
Processo: 8029159-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029159-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RONALDO ANDRADE PASSOS NETO Advogado(s): ELAINE SOUZA DANTAS AGRAVADO: MRV MDI BAHIA INCORPORACOES LTDA Advogado(s):LEONARDO FIALHO PINTO ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NO ÂMBITO DE PROGRAMA HABITACIONAL. REAJUSTES CONTRATUAIS E ENCARGOS ABUSIVOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA E RISCO À MORADIA DO CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. PAGAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE JUROS, CORREÇÕES E ENCARGOS APLICADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por consumidor contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato celebrado com incorporadora imobiliária, visando à exclusão de encargos considerados abusivos em contrato de aquisição de imóvel no âmbito de programa habitacional, bem como à suspensão de exigibilidade de valores renegociados e impedimento de negativação do nome do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em face da cobrança de valores considerados abusivos e desproporcionais em contrato de financiamento habitacional; e (ii) determinar se é possível, em sede de cognição sumária, suspender os efeitos da cobrança e impedir a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. O contrato firmado entre as partes, no contexto do programa habitacional "Casa Verde e Amarela", apresenta cláusulas contratuais e renegociações sucessivas que resultaram em aumento substancial do valor da dívida, sem a devida transparência quanto aos critérios de juros, correções e encargos aplicados. 5. Laudo técnico contábil anexado aos autos indica discrepância de mais de R$ 34.000,00 entre o valor efetivamente devido e aquele exigido pela incorporadora, o que aponta para possível abusividade contratual. 6. O risco de negativação do nome do consumidor, possibilidade de execução do imóvel que constitui sua única moradia e a continuidade do endividamento evidenciam a presença do periculum in mora. 7. A ausência de clareza contratual e a hipossuficiência do agravante, somadas à função social do contrato e à proteção constitucional da moradia, justificam a concessão parcial da medida de urgência. 8. A questão da isenção do ITIV demanda análise probatória mais aprofundada, incompatível com o rito do agravo de instrumento, devendo ser examinada no curso da instrução processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de clareza nos critérios de correção e juros em renegociações de contrato habitacional, somada à demonstração de onerosidade excessiva e risco à moradia do consumidor hipossuficiente, justifica a concessão parcial de tutela de urgência para limitar a exigibilidade da dívida e impedir a negativação. 2. A isenção de tributos municipais em programas habitacionais exige análise documental e normativa que deve ser realizada na fase instrutória da ação originária. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 8029159-60.2025.8.05.0000, em que é Agravante RONALDO ANDRADE PASSOS NETO e Agravada MRV MDI BAHIA INCORPORACOES LTDA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.